Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-29.2012.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001341-29.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIMENTO PARCIAL E SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA N. 698 STF – OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSAO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema n. 698, do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

A condenação do ente estadual, na obrigação de reformar e ampliar a rede elétrica da Escola Estadual Apolônio Bouret Melo deve ser mantida, eis que versa acerca de direito fundamental à Educação e não configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando-o a providenciar a reforma e a ampliação da rede elétrica da Escola Estadual Apolônio Bouret de Melo, em conformidade com as recomendações do
parque
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

A Terceira Câmara Cível, à unanimidade, proveu, em parte, o Apelo e retificou parcialmente a sentença, em Reexame, sob minha relatoria, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLA ESTADUAL - REDE ELÉTRICA COMPROMETIDA - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE VISTORIA TÉCNICA - RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS - INCONTROVERSO - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EDUCAÇÃO - DIREITO ASSEGURADO NA CRF - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO - REDUÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovada a péssima condição da rede elétrica de escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma e ampliação.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma e ampliação da rede elétrica em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, bem assim à cláusula da reserva do possível, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de determinada obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao ente público, ainda que se trate de Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial deve-se mostrar razoável e proporcional.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ESTABELECIMENTO ESCOLAR - SITUAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA - RISCO DE DANOS AOS ALUNOS E AOS USUÁRIOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR ELEVADO - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MINORAÇÃO - REVERSÃO EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma e à ampliação da rede elétrica em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes e à cláusula da reserva do possível.

Mostra-se cabível a fixação de multa diária cominatória - astreintes -, ainda que seja contra a Fazenda Pública. Contudo, o valor deve obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve ser revertido o valor da multa diária ao Fundo de Apoio do Ministério Público Estadual, quando a unidade beneficiada pertencer ao mesmo órgão. (id. 110235487, págs. 169/180).

Contra este acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (id.
110235487, págs. 184/193 e 195/210).

A Vice-Presidência deste Sodalício negou seguimento ao RESp (id.
110235487, págs. 240/244) e admitiu o RE (id. 110235487, págs. 245/247).

Interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id.
110235487, págs. 250/264)
, o Ministro Relator não conheceu do Recurso (id.
110235487, págs. 281/255)
.

No Recurso Extraordinário interposto, em decisão do Min. Marco Aurélio, fez constar que o tema dos autos se refere à questão já examinada pela Corte, na sistemática da repercussão geral, por meio do Tema n. 698 (id.
110235487, págs. 292/293).

A Vice-Presidência deste Sodalício, Desa. Marilsen Andrade Addario, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral reconhecida no, por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id.
110235487, págs. 296/299).

A atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema n. 698, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (id.
182017170, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 698.

Na ocasião do julgamento do Apelo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que os mesmos sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6° e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA -, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4o).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O relatório de fiscalização da vistoria realizada na Escola Estadual Apolônio Bouret Melo, emitido pelo Engenheiro Eletricista, pertencente ao quadro de servidores da SEDUC/MT, Vítor Hugo Medeiros, às fls. 55/56, assim registrou:

- A entrada de energia da escola encontra-se no limite para atendimento em baixa tensão 220/127V, é uma entrada T6 com cabo 95 mm2 e disjuntor de proteção de 175 A;

- Para uma posterior instalação de mais condicionadores de ar, demanda esta já apresentada pela escola, é necessário a instalação de um posto de transformação exclusivo para escola;

- Os quadros de distribuição secundários da escola não apresentam Barramento Terra;

- A maioria dos circuitos elétricos utilizam fiação de 1,5 mm2, apresentando sinais de sobrecarga (cheiro de queimado);

- Os condicionadores de ar já instalados, estão sem proteção adequada, valendo ressaltar que o projeto inicial não previa climatização de salas de aula;

- Os cabos alimentadores dos quadros secundários devem ser substituídos por outros de maior bitola, pois não foram projetados para carga demandada pelos condicionadores de ar;

- Sendo assim é necessário a troca da fiação dos circuitos internos, o remanejamento destes circuitos, aterramento destes circuitos, bem como o balanceamento de fases nos quadros;

- É necessário também a substituição dos cabos alimentadores dos quadros secundários e equalização de suas proteções (disjuntores iguais na chegada e salda da alimentação), execução do barramento terra no quadro de distribuição.

Desse modo, inexistem dúvidas de que a rede elétrica da Escola Estadual Apolônio Bouret Melo apresenta diversos problemas, o que, além de colocar a integridade física dos usuários daquela unidade de ensino em risco, prejudica, consideravelmente, o processo de ensino-aprendizagem, pois o calor é muito forte e as quedas de energia são frequentes. Logo, imprescindível que a rede elétrica seja reformada e ampliada.

Anoto que o Recorrente teve, no curso do Procedimento Administrativo, instaurado pelo Ministério Público da Comarca de Paranatinga, a oportunidade de corrigir os problemas encontrados na citada escola, uma vez que recebeu a notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público, para que fizesse a adequação necessária, no prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 58/60), mas preferiu ficar inerte, conforme certidão do Agente Administrativo do Ministério Público, Kátia Matos Belém Dantas (fl. 66).

Diante da omissão do Poder Executivo, a determinação judicial para que o Recorrente realize a reforma e ampliação da rede elétrica da unidade de ensino informada na inicial, embora aparente afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2o da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e à cláusula da reserva do possível, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

(...).

Não se pode olvidar que a negativa de reforma da rede elétrica, além do risco já mencionado, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

No que tange à cominação de multa diária aplicada, para o caso de descumprimento, entendo não haver nenhuma ilegalidade, ainda que fixada contra a Fazenda Pública.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Contudo, em todos os atos praticados pelo juiz, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona Guilherme Rizzo Amaral:

deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das astreintes, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento. (As Astreintes e o Processo Civil Brasileiro. Multa do art. 461 do CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004).

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a multa diária arbitrada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzida, uma vez que desproporcional.

Por tais razões, parece-me adequado que o valor da multa diária seja reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada no máximo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Quanto à pretensão de exclusão da multa, em razão de ter sido determinado que o valor fosse revertido em favor da Escola Estadual Apolônio Bouret Melo, entendo não merecer acolhimento, visto que sua incidência ocorrerá tão somente na hipótese de haver descumprimento pelo Recorrente da ordem judicial.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar a reforma e a ampliação da rede elétrica da Escola Estadual Apolônio Bouret Melo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo da parte vencida, o que implica retificar, parcialmente, a sentença, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado o valor máximo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem assim para que, no caso de descumprimento da ordem judicial, o valor da multa arbitrada seja revertido em favor do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente Recurso, para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 190.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais pontos.
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, em Reexame, no que concerne à astreinte, para reduzi-la para R$500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para, no caso de descumprimento do ato sentencial, determinar que seja revertida em favor do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (Sic).

Adianto que o caso é de manutenção do julgado.

No julgamento do recurso paradigma, Tema n. 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese, no seguinte sentido:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Destaquei).

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Tema

698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No caso vertente, verifico que o acórdão que julgou a Apelação foi parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da multa imposta e, em Reexame, houve a retificação, em parte, da sentença, nos termos do julgamento do Apelo, mantendo, portanto, o ato sentencial, no que tange à determinação para obrigar o ente estadual a realizar a reforma e a ampliação da rede elétrica da Escola Estadual Apolônio Bouret Melo.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, para manter condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer que visa à proteção do direito à Educação de qualidade, visto que não há, neste caso, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Registro que a questão da Educação perpassa por uma instalação mínima, razoável que propicie o bem-estar dos estudantes, gerando, consequentemente, melhor proveito do ensino e um local desconfortável que não ofereça segurança aos alunos, aos servidores e usuários da unidade, causa prejuízo ao ensino.

Sendo assim, deve-se superar obstáculos, no intuito de proporcionar um ensino de qualidade aos alunos.

A propósito, cita-se recentes julgados de outros Tribunais de Justiça sobre o assunto:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARO NA RODOVIA RSC 480. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE REJULGAMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC.

1. Segundo o art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.

2.
In casu
, o entendimento esposado pela Câmara vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF, segundo o qual “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal”.

3. É dever do Poder Público, independentemente da esfera governamental, garantir a proteção à vida e segurança da população, sendo, por óbvio, o Estado do Rio Grande do Sul compelido a proporcionar tais garantias, seja de forma própria ou mediante entes púbicos ou privados, a quem possa atribuir ou delegar tarefas, como é o caso concreto, ao DAER. A imposição de multa para obrigar o cumprimento de decisão judicial tem por escopo responsabilizar o administrador faltoso, devendo, portanto, ser mantida, nos exatos termos em que fixada. Entendimento da Câmara mantido. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-RS - APL: 70072794209 SÃO VALENTIM, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023).

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ASSENTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS, SEJA PROMOVENDO A ADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO, SEJA PARA APRESENTAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE EM DAR O DEVIDO DIRECIONAMENTO À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 698 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50146520620198240008, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público).

Nessa quadra, tenho que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastar a obrigação do ente público estadual adotar as providências necessárias esposadas na inicial.

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação
, eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 684.612-RG (Tema n. 698), mantendo, de consequência, o acórdão proferido anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024